Tribunal: CARF
Processo: 11080.013136/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo. Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.013136/2008-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.013 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
ZOILA RODRIGUES PRESTES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-
SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do
tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No
12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013136/2008-19
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013136/2008-19

próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo os
juros recebidos e determinar o recálculo do tributo com base nas alíquotas vigentes quando os
rendimentos eram devidos.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 04/08) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2003.
O lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica em decorrência da Reclamatória Trabalhista n° 00284.013/91 junto à 13a Vara do
Trabalho de Porto Alegre/RS, conforme detalhado no Relatório de Ação Fiscal integrante do
Auto de Infração (e-fls. 11/15).
De acordo com a autoridade lançadora, a contribuinte omitiu rendimentos
recebidos na ação judicial coletiva movida contra o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A
– BNCC, na qual postulou o pagamento de diferenças salariais decorrentes do não cumprimento
integral de disposição do Dissídio Coletivo TST-DC-20/87.5. A ação foi julgada procedente,
resultando no pagamento à autuada do valor liquido (valor bruto - honorários) de R$ 149.619,92
em 03/04/2003, conforme a planilha de liquidação atualizada e Alvará constantes do processo.
Não houve desconto do imposto de renda.
A Impugnação apresentada (e-fls. 114/134) foi julgada Improcedente pela 4a
Turma da DRJ/POA em decisão assim ementada (e-fls. 147/149):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013136/2008-19

APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento foi realizado de acordo com a legislação que trata da matéria discutida,
não existindo elementos comprobatórios permitindo alterar a apuração anual do imposto
de renda, na maneira pretendida na impugnação.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 10/05/2012 (e-fls. 156), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 08/06/2012 (e-fls. 158/173) reiterando as razões de
sua Impugnação abaixo sintetizadas:
- Suscita a decadência do lançamento com base no art. 150, §4o do CTN,
considerando a ocorrência do fato gerador em 03/04/2003 e o término do prazo decadencial em
03/04/2008.
- Alega que é dever da fonte pagadora a retenção e o recolhimento do imposto de
renda devido e defende o afastamento da multa de oficio e dos juros de mora aplicados no
lançamento.
- Aponta a ilegalidade da exigência do imposto de renda sobre os juros de mora
recebidos na ação judicial.
- Insurge-se contra o momento de incidência do imposto e a definição das
alíquotas e deduções utilizadas.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Preliminarmente, impende apreciar a arguição de decadência apontada no Recurso
Voluntário.
Deve-se esclarecer à contribuinte que o imposto de renda é um tributo cujo fato
gerador não se dá instantaneamente, mas se assenta ao longo do tempo.
Trata-se de fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência. Em
um primeiro momento ocorre a retenção e o recolhimento do imposto pela fonte pagadora,
caracterizando-se como mera antecipação do montante efetivamente devido pelo contribuinte.
Posteriormente, procede-se ao acerto definitivo através da Declaração de Ajuste Anual, podendo
ser compensado o montante retido pela fonte pagadora, nos termos do art. 87, IV, do RIR/99.
Assim, sendo o imposto de renda tributo de incidência anual, considera-se
ocorrido o fato gerador somente no momento de seu aperfeiçoamento, ou seja, em 31 de
dezembro de cada ano.
Impõe-se observar, ainda, que, nos lançamentos por homologação, como é o caso
do imposto de renda, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário extingue-se em
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013136/2008-19

antecipado de parte do imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional - CTN. Nas hipóteses de
ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e simulação, a contagem do prazo
quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, cuja emenda encontra-se
parcialmente reproduzida a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
No caso em tela, em que o fato gerador ocorreu em 31/12/2003 e a ciência do
Auto de Infração foi realizada em 25/11/2008 (e-fls. 144), não há que se falar em decadência seja
com base no art. 150, §4o, ou com base no art. 173, I, do CTN.

Responsabilidade da Fonte Pagadora
No que tange à responsabilidade pela retenção do imposto de renda, não merece
reforma a decisão recorrida.
Equivoca-se a recorrente ao entender que a responsabilidade da fonte pagadora
pela retenção do imposto de renda a eximiria da obrigação de informar em sua Declaração de
Ajuste Anual os rendimentos tributáveis recebidos na ação trabalhista. É nesse sentido o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 12, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Importante ressaltar que, uma vez constatada a infração à legislação tributária em
procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício. No
presente caso, foi aplicada a multa de 75% prevista no do art. 44, I, da Lei 9.430/96 (e-fls. 08),
não havendo previsão legal para o seu afastamento.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013136/2008-19

Também não há reparos a serem feitos quanto aos juros de mora, visto que não
possuem caráter de penalidade e devem incidir automaticamente sobre o crédito tributário não
pago até seu vencimento, na forma do art. 161, do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Sobre o assunto, cabe reproduzir o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Incidência de IR Sobre Juros de Mora
No que concerne à tributação dos juros de mora recebidos, entendo que assiste
razão à recorrente.
Como apontado no Relatório de Ação Fiscal (e-fls. 11/15), a omissão de
rendimentos em exame refere-se a valores recebidos pelo sujeito passivo na Reclamação
Trabalhista no 284.013/91, ajuizada no Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região contra o
BNCC objetivando o pagamento de diferenças salariais decorrentes do não cumprimento integral
de disposição do Dissidio Coletivo DC/20-87.5 (e-fls. 16/68).
No entanto, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
808), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, cabendo, portanto, o afastamento da
parcela da omissão de rendimentos em litígio correspondente a esses valores.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Também assiste razão à recorrente quanto à forma de tributação dos valores
recebidos acumuladamente em virtude da ação trabalhista.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013136/2008-19

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
368), a apuração do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime
de competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Assim, considerando o acima exposto e tendo em vista o que determina o art. 62,
§2o, do Anexo II do RICARF, faz-se necessário o recálculo do imposto de renda incidente sobre
os rendimentos recebidos pela contribuinte em decorrência da ação trabalhista.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por afastar a decadência suscitada e dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir da omissão de rendimentos a parcela
correspondente aos juros de mora recebidos na Reclamação Trabalhista no 284.013/91 e
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pela contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 196
DF CARF MF
Original